Tribunal: STF
Processo: MS 40715
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

           Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Francisco Roberto Pinto, contra ato coator dos Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, 

“[...] consubstanciado no Acórdão N 6560/2025-TCU-1ª Câmara, nos autos da Tomada de Contas Especial TC 038.414/2021-0, prolatada em 15 de março do corrente ano, a qual deixou de apreciar devidamente petição protocolada pelo Impetrante com vistas ao reconhecimento de prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias daquela Corte e converteu indevidamente referido requerimento em pedido de reexame — previsto no regimento interno do TCU —, sem aplicação de efeito suspensivo, dando prosseguimento a um processo inquestionavelmente prescrito, por força da ocorrência do lustro prescricional previsto no art. 1º da Lei Federal nº 9.873/99, aplicável na órbita do TCU em virtude da Decisão Normativa nº 05/2021 da mesma Corte de Contas, editada com o propósito de dar efetivo cumprimento ao Tema nº 899 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e a julgados posteriores prolatados pela Suprema Corte a respeito da matéria”

           O impetrante alega que 

“A frontal violação do direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva ou ressarcitória por parte do TCU— nos autos do PROCESSO Nº. TC 038.414/2021-0, em trâmite na mesma Corte, e no qual foi prolatada a decisão atacada — é fruto de um expediente furtivo e ilegal das autoridades impetradas, concretizado no não enfrentamento direto do mérito da referida petição que pleiteou a ocorrência da situação prescricional e na conversão indevida e impertinente de tal requerimento em pedido de reexame, sem efeito suspensivo, permitindo que se mantenha a eficácia do Acórdão N2858/2024 – TCU – 1ª Câmara da mesma Corte de Contas, as quais ratificam a imputação cominada ao Impetrante e outros supostos corresponsáveis pelo hipotético prejuízo ao Erário, [...]”

           Sustenta a tempestividade deste writ, pois o Impetrante teve ciência da decisão, por meio de seus patronos, na data de 17/09/2025, não tendo sido ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias para a impetração.
             Noticia que 

            “Tem como objeto o presente manejo de MS, decisão de autoridade coatora, em Tomada de Contas de trâmite no TCU, que analisou a aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/262 (anexo 3) firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos -IEPRO, que teve por objeto a “Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução do projeto intitulado “Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução do projeto intitulado "Melhoramento Genético de Aves Nativas (Caipiras) em Comunidades do município de Amontada/CE, com linhagens puras e de incubadoras (Chocadeiras)Elétricas", visando contribuir para o aumento da renda familiar e melhoria do padrão nutricional das famílias envolvidas no Projeto”.”. 
             O Convênio 2012/262 foi firmado aos 06 de julho de 2012, com vigência para dali a 07 (sete) meses, tendo como Concedente o Banco do Nordeste do Brasil S/A, como Convenente o IEPRO e como executora a FUNECE. Ficando a cargo do Concedente o repasse de 14.972,00 (catorze mil, novecentos e setenta e dois reais) e a cargo da Executora, como contrapartida, recursos estimados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente a pagamento com pessoal. [...]”.

Argumenta que 

Nos presentes autos, se considerarmos que para o Impetrante o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas, prevista no inciso I do art. 4º da Resolução 344 do TCU, tal marco seria na data de 06/04/2013.

Assevera, ainda, que 

Não se deve tentar reconhecer as notificações expedidas para a entidade como sendo uma comunicação tendente a levar ao conhecimento do Impetrante eventuais falhas na prestação de contas do convênio. Em momento algum entre o evento que marca a contagem inicial da prescrição até o período seguinte de 05 (cinco) anos há nos autos o chamado de forma regular e válida do Impetrante. 

           Nesse contexto, 

Somente houve uma citação dirigida à pessoa do Impetrante, e ao endereço do mesmo, no ano de 2020, repise-se que as contas foram apresentadas em 2013 pelo representante legal da entidade à época, e a omissão do dever de prestar contas já havia sido constatada ainda antes, decorridos portanto tempo mais do que suficiente para a configuração da prescrição quinquenal para o Impetrante.

Defende que, no presente caso, 

“o direito líquido e certo do Impetrante encontra-se amplamente demonstrado por prova documental pré-constituída, consubstanciada nos autos da própria Tomada de Contas Especial, no teor do Acórdão nº 2858/2024-TCU-1ª Câmara, bem como nas razões deduzidas no recurso de reconsideração e nos embargos de declaração, os quais evidenciam vícios graves e insanáveis no ato impugnado”.

No tocante ao periculum in mora, aduz que há risco de execução imediata da decisão da Corte de Contas.

Postula, com base nessas alegações:

“b) à vista das provas pré-constituídas que instruem a inicial, se digne de confirmar, no mérito, a decisão liminar — caso venha a ser concedida— ou, na hipótese de não concessão da tutela pleiteada, conceder a segurança ora requerida, a fim reconhecer a fluência da prescrição quinquenal, materializada a favor do Impetrante no processo de tomada de contas especial nº 038.414/2021-0; 
c) certificar a violação patente ao direito líquido e certo do Impetrante de ver reconhecida a seu favor a situação prescricional amparada pelo inequívoco transcurso do lustro prescricional previsto no art. 1º, caput da Lei 9.873/99, a partir da interrupção do prazo prescricional; 
d) reconhecer a indeclinável aplicação, ao caso concreto, do Tema 899 da Repercussão Geral fixado pelo Egrégio STF e julgados a ele posteriores, os quais consolidaram a aplicação da citada lei federal a todos os tribunais de contas para efeito de corroborar: (a) a ocorrência da interrupção do ilustro prescricional com a notificação do autor; 
e) Por derradeiro, pede-se a supressão de todos os efeitos jurídicos do Acórdão n. 2858/2024, relativamente ao Impetrante, eliminando-se toda e qualquer possibilidade de imputação de penalidade ou de imposição ressarcitória contra o Impetrante, decretando-se, por fim, extinto o respectivo processo administrativo Nº. TC 038.414/2021-0 (em trâmite na Corte coatora) em relação ao autor do presente mandamus”.

            É o relatório. Decido.
           Não se não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada iminência da execução do acórdão do TCU, o que afasta a certeza sobre a urgência defendida na peça de ingresso.
           Outrossim, inviável a verificação acerca da fluência de prazo recursal no âmbito administrativo, tendo em vista que o próprio impetrante mencionou a interposição de recurso de reconsideração e embargos de declaração perante a Corte de Contas. 
           Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
           Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo legal.
         Intime-se a União. 
         Após, venham conclusos. 
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente